Tribunal: TJPA
Processo: 0801083-61.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801083-61.2022.8.14.0008

APELANTE: JOSE AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0801083-61.2022.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA

APELANTE: JOSE AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS

ADVOGADO: DR. PABLO BRUNNO SILVEIRA LIMA OAB/PA 22584

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO MARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

______________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO PRATICADO MEDIANTE FALSA QUALIDADE DE SERVIDOR PÚBLICO. FRAUDE EM COMUNIDADES CARENTES COM PROMESSAS DE BENEFÍCIOS GOVERNAMENTAIS. CONTINUIDADE DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por JOSE AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS contra sentença da Vara Criminal de Barcarena que o condenou por estelionato majorado (art. 171, § 4º, do Código Penal), absolvendo-o da acusação de usurpação de função pública (art. 328, CP), com fundamento no art. 386, III, do CPP. A condenação decorre de série de fraudes praticadas ao longo de 2021, nas quais o réu se apresentou como servidor público e prometeu falsos benefícios sociais a moradores de comunidades carentes, mediante pagamento, causando prejuízo estimado em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há decadência do direito de representação das vítimas; (ii) examinar se há provas suficientes para manter a condenação por estelionato; (iii) analisar a existência de continuidade delitiva; (iv) reavaliar a dosimetria da pena, incluindo a possibilidade de regime penal mais brando e substituição por pena restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A representação das vítimas ocorreu tempestivamente, pois o prazo decadencial se inicia com o conhecimento da autoria delitiva, o que só ocorreu após a fuga do réu e descoberta do golpe, não havendo decadência.

4.

A condenação é amparada por prova robusta, incluindo testemunhos de vítimas e líderes comunitários, que relataram conduta reiterada e articulada do réu, caracterizando o dolo e os elementos típicos do estelionato.

5.

A continuidade delitiva está caracterizada pela repetição sistemática do mesmo modus operandi em diferentes comunidades, conforme previsto no art. 71 do Código Penal.

6.

A pena-base foi fixada com fundamentação idônea, considerando a elevada culpabilidade, a conduta social reprovável, a extensão do dano e o impacto nas vítimas, o que justifica o quantum aplicado.

7.

Diante da pena fixada (superior a quatro anos) e das circunstâncias do caso, não se admite substituição por pena restritiva de direitos nem fixação de regime mais brando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo para representação no crime de estelionato com consumação diferida se inicia com o efetivo conhecimento da autoria delitiva pela vítima.

2.

A reiteração de golpes semelhantes em diferentes comunidades configura continuidade delitiva nos termos do art. 71 do Código Penal.

3.

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar condenação por estelionato.

4.

É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando fundada em circunstâncias judiciais negativas devidamente demonstradas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 71 e 171, § 4º; CPP, art. 386, III; CP, art. 103.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmulas 17 e 23; TJSC, Ap. Crim. n. 2009.062559-3, rel. Desa. Salete Sommariva, j. 22.06.2010; STF, RHC 172481, rel. Min. Marco Aurélio, j. 08.02.2021.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801083-61.2022.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA

APELANTE: JOSE AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS

ADVOGADO: DR. PABLO BRUNNO SILVEIRA LIMA OAB/PA 22584

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO MARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

______________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em favor de JOSE AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena, que julgou parcialmente procedente a denúncia formulada pelo Ministério Público. Na decisão, o apelante foi condenado com base no artigo 171, § 4º, do Código Penal (crime de estelionato majorado), sendo, contudo, absolvido da imputação prevista no artigo 328 do mesmo diploma legal (usurpação de função pública), nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Consta na denúncia que o recorrente foi acusado da prática dos crimes de estelionato e usurpação de função pública, previstos respectivamente nos artigos 171, § 4º, e 328, ambos do Código Penal, pois de acordo com a peça acusatória, os fatos ocorreram ao longo do ano de 2021 na comunidade de “Limeira”, município de Barcarena-PA, tendo como vítima Mario Roberto Amaral Dantas.

Narra a peça inquisitória que “no lapso temporal acima mencionado, o acusado passou a percorrer diversas comunidades na cidade de Barcarena, tanto na Sede como na Vila dos Cabanos, se apresentando como funcionário do governo, citando na oportunidade vários órgãos em que supostamente trabalhava, fazendo diversas promessas de conseguir um “fomento”, ou seja, um incentivo governamental, no que concerne a garantia de ajuda financeira aos produtores rurais, bem como a concessão do “cheque moradia” e do “seguro defeso” para a população.”

Consta ainda que o apelante sempre agia da mesma forma em todas as comunidades que visitava. Ao chegar em cada localidade, ele procurava o líder comunitário e o convencia a reunir moradores dispostos a pagar R$130,00 (cento e trinta reais) pelo chamado “fomento” e R$120,00 (cento e vinte reais) pelo suposto “cheque moradia”. Além disso, cobrava R$18,00 (dezoito reais) por mês de cada pessoa para participar de uma associação fictícia, que, segundo ele, era necessária para dar entrada nos benefícios prometidos.

Relata que por confiarem no recorrente, várias comunidades de Barcarena foram enganadas. Centenas de pessoas foram prejudicadas, e estima-se que o total do golpe tenha chegado a aproximadamente R$500.000,00 (quinhentos mil reais), tirados de famílias carentes, que acreditavam estar investindo em uma chance de melhorar de vida.

De acordo com o relato, José Augusto usou o mesmo método para enganar o Sr. Mario Roberto Amaral Dantas, um cidadão respeitado na comunidade Limeira. Ele convenceu Mario a reunir os moradores para apresentar os supostos benefícios, os quais seriam liberados após o pagamento das taxas mencionadas. Para isso, criou uma falsa associação chamada “Associação Limeira”, que cobrava mensalmente R$18,00 (dezoito reais). Ao todo, 114 (cento e quatorze) pessoas contribuíram, gerando um prejuízo de cerca de R$15.000,00 (quinhentos mil reais) só nessa comunidade.

Após ser cobrado pelos moradores, o Sr. Mario Roberto percebeu que havia sido enganado e procurou a Delegacia de Polícia Civil da cidade para denunciar o caso.

Dada a gravidade da situação e o fato de envolver vítimas de baixa renda, o delegado Ricardo Morel realizou diligências para localizar outras vítimas. No entanto, conseguiu ouvir apenas mais duas testemunhas, já que muitos moradores têm medo de se manifestar, pois o apelante anda armado e costuma ameaçar pessoas com quem tem desentendimentos.

Desta forma postulou o Ministério Público a condenação do recorrente nas sanções punitivas do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal Brasileiro) e usurpação de função pública (art. 328, parágrafo único, do CPB).

O feito tramitou regularmente, sendo a sentença proferida (ID 16062631), julgando a lide parcialmente procedente para condenar a apelante pela prática do crime previsto no art. 171, § 4º do CP, fixando a pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado.

Inconformado o recorrente recorreu da sentença, apresentando suas razões (ID 16062654), pugnando pela absolvição em razão da extinção da punibilidade pela decadência do direito de representar dos ofendidos e inexistência de provas para a condenação; o afastamento da continuidade delitiva; a fixação da pena-base no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea; a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos e a modificação no regime inicial de cumprimento de pena.

Em sede de contrarrazões (ID 16062661), o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da apelação.

Nesta Instância (ID 19532885), a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do mesmo, devendo ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

À revisão
.

VOTO

V O T O

As condições para o recurso e os requisitos de admissibilidade foram atendidas, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da Absolvição

A defesa pleiteou a absolvição da apelante, alegando insuficiência de provas para sustentar a condenação. No entanto, ao compulsar os autos, verifico que a instrução processual trouxe ao processo provas consistentes e suficientes para embasar o édito condenatório.

No presente caso, os elementos reunidos no processo são suficientes para formar um juízo de certeza sobre a responsabilidade penal do apelante pelos crimes imputados, tais como os relatos de vítimas e testemunhas, conforme se vê nos autos:

“Em audiência de instrução e julgamento (ID 0092534916), a testemunha Mário Roberto Dantas foi ouvida e narrou que o acusado lhe abordou na comunidade do Limeira por ser um dos líderes da comunidade e se apresentou como servidor do Órgão responsável pelo seguro defeso da pesca e de cheque moradia, afirmando que poderia conseguir esses benefícios para as pessoas daquela comunidade, mas que cada pessoa deveria lhe pagar o valor de R$ 130,00 para ter direito ao seguro defeso e R$ 120,00 para ter direito ao cheque moradia. De acordo com a testemunha, o acusado apresentava crachá e outros documentos para dar credibilidade à sua fala, razão porque muitas pessoas da comunidade, aproximadamente 600 pessoas, pagaram ao acusado os valores que ele pediu. Relatou também que o acusado afirmou que tinha criado uma associação denominada “Limeira” e que só seria possível receber o cheque moradia por intermédio da associação, mas que cada pessoa teria que pagar R$ 5,00 para se associar. A testemunha relatou que está inserido no grupo de pessoas que fez o pagamento para o acusado e que, após receber todos os pagamentos, como as pessoas não receberam os benefícios prometidos, o acusado sumiu. A testemunha, então, passou a tentar localizar o acusado e o encontrou na comunidade do Pau D'arco e Belenzinho, em Acará/PA, onde estava aplicando os mesmos golpes nas pessoas de lá e que, por isso, o acusado fugiu de novo para o Município de Tailândia e, posteriormente, para Brasil Novo.

Na mesma audiência, a testemunha Claudileia Araújo dos Santos narrou que o acusado foi até a sua casa e se apresentou como servidor público do governo federal, afirmando que poderia conseguir benefícios como cheque moradia, bastando que ela apresentasse um documento de algum pedaço de terra, mas que, para isso, ela deveria pagar o valor de R$ 130,00. Após isso, o acusado passou a abordar as outras pessoas da comunidade, de modo que muita gente caiu no golpe. O acusado também ofereceu o benefício do seguro defeso, mas que deveria pagar o valor de R$ 120,00. A testemunha afirmou que pagou somente o cheque moradia porque já era da colônia de pescadores de Barcarena e, por isso, não pagou o do seguro defeso, mas que todas as outras pessoas da comunidade pagaram os dois. A testemunha citou que suas duas irmãs e sua mãe também caíram nesse golpe e que, aproximadamente, outras duzentas pessoas da comunidade também caíram no golpe. A testemunha narrou que o acusado apresentava diversos documentos para as pessoas assinarem e pressionava para que o pagamento fosse feito tão logo assinado, mas que normalmente ele exigia que fosse feito o depósito bancário, no entanto, houve uma ocasião em que o acusado foi à casa da mãe da testemunha pegar o valor de aproximadamente R$ 7.000,00 referentes ao pagamento de diversas pessoas da comunidade para receber os benefícios prometidos. Na mesma audiência, a testemunha Raimunda Pena Costa, narrou que era presidente da Associação da Comunidade São Mateus quando o acusado lhe abordou e se apresentou como servidor público federal e que poderia conseguir dinheiro junto ao Banco do Brasil e outros bancos oriundo de fundo perdido, que a associação teria direito, mas que os associados deveriam pagar o valor de R$ 110,00 e mais R$ 23,00 na data da assinatura dos papéis que seriam para conseguir o benefício. Segundo a testemunha, aproximadamente 178 pessoas pagaram os valores para o acusado e que começaram a desconfiar porque o acusado sumiu e outras associações falavam que ele já tinha aplicado outros golpes em outras comunidades. De acordo com a vítima, ela tomou conhecimento de que diversas associações caírem nesse golpe aplicado pelo acusado. A testemunha relata que efetuou o pagamento de aproximadamente R$ 26.000,00 em espécie angariado pelos associados para o acusado em razão dessa promessa de conseguir a restituição do fundo perdido.”

Nos crimes patrimoniais, como é sabido, os depoimentos das vítimas assumem especial relevância, sobretudo, quando corroborado por outras provas, como no caso presente.

Sobre o tema coleciono a seguinte Jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL).

PLEITO ABSOLUTÓRIO ANTE AUSÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA QUE COMPROVAM O CRIME.
AGENTE QUE, ÀS CUSTAS DO PATRIMÔNIO ALHEIO E EM DETRIMENTO DA VÍTIMA, OBTEVE VANTAGEM ILÍCITA E INDEVIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DE CHEQUES SEM FUNDOS. DINÂMICA DOS FATOS QUE EVIDENCIA A MÁ-FÉ.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E APTO A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO.
DOSIMETRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. EXACERBAÇÃO OPERADA PELO MAGISTRADO A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO DO ACUSADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Impossível a absolvição da prática do crime de estelionato quando os elementos contidos nos autos, corroborados pelas declarações firmes e coerentes, formam um conjunto sólido, demonstrando que o réu obteve vantagem ilícita em prejuízo alheio
. 2. O agente que emite cheque como forma de pagamento à vista por produtos e serviços adquiridos sabendo que não prestará ao adimplemento da obrigação, dada a insuficiência de fundos, possui o nítido propósito de obter vantagem em prejuízo alheio mediante fraude.
3. "Em se tratando de crime contra o patrimônio, o qual, na maior parte das vezes, se perfectibiliza apenas na presença do acusado e da vítima, a palavra desta, associada às demais circunstâncias do crime, mostra-se de extrema relevância para o deslinde da quaestio iuris".
(TJSC - Apelação Criminal n. 2009.062559-3, de Balneário Camboriú, Segunda Câmara Criminal, Rela. Desa. Salete Silva Sommariva, j. em 22/06/2010). 4. Não há se falar em minoração do quantum de pena pecuniária, a título de pena substitutiva, quando a exacerbação acima do mínimo legal for devidamente fundamentada pelo Magistrado a quo tendo por base a condição de empresário do acusado. (TJSC, Apelação Criminal n. 0000008-96.2015.8.24.0069, de Sombrio, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 12-07-2018) (grifos e negritos nossos)

Cabe ressaltar ainda, que o crime de estelionato exige quatro requisitos obrigatórios para sua caracterização:
1) obtenção de vantagem ilícita
, no caso dinheiro;
2) causar prejuízo a outra pessoa
;
3) uso de meio de ardil, ou artimanha
;
4) enganar alguém ou a levá-lo a erro.

Portanto presentes todos os elementos do tipo, caracterizado está o estelionato previsto no artigo 171 do CP.

A Jurisprudência é firme sobre o tema:

Estelionato. Descumprimento contratual. Não caracterização.
1 - O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio.
2 - A conduta daquele que, mesmo ciente das dificuldades financeiras que enfrenta, oferece descontos em pagamentos à vista e, depois, não consegue prestar os serviços de decoração de festas que se obrigou, caracteriza descumprimento contratual e não estelionato. 3 - Apelação não provida. (TJ-DF 20150110773357 DF 0023202-12.2015.8.07.0001, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 16/11/2017, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/11/2017 . Pág.: 136/148) (grifos e negritos meus).

ESTELIONATO – TIPICIDADE. Reveladas fraudes,
a induzirem e manterem vítima em erro, visando a obtenção de vantagem ilícita, tem-se configurado o crime de estelionato.
(STF - RHC: 172481 DF 0079170-03.2019.3.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/02/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 22/02/2021) (grifos e negritos meus)

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em absolvição, pois
as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de estelionato narrado na denúncia
em relação ao recorrente, pelo que deixo de acolher a tese defendida.

No que se refere à alegação de extinção da punibilidade por decadência do direito de representação, não merece acolhimento.

O caso em análise se trata de crime de consumação diferida, já que a consumação não ocorreu no mesmo momento em que as vítimas descobriram a fraude e identificaram o autor do delito.

O apelante circulava por diversas comunidades carentes de Barcarena, apresentando-se falsamente como servidor público responsável pelo cadastro de pessoas para o recebimento do auxílio defeso e outros benefícios sociais. Nessas ocasiões, exigia das vítimas o pagamento em dinheiro para efetuar o suposto cadastro. Os ofendidos, agindo de boa-fé e sem consciência de que estavam sendo enganadas, efetuavam os pagamentos acreditando que futuramente receberiam os referidos benefícios.

Dessa forma, caracteriza-se o crime de estelionato, uma vez que o recorrente induziu as vítimas em erro, mediante ardil, com o objetivo de obter vantagem ilícita. A consumação do delito ocorreu no momento em que o apelante recebeu os valores indevidamente. No entanto, esse não é o marco inicial para a contagem do prazo decadencial. Isso porque, enquanto estavam sendo enganados, os ofendidos não tinham condições de perceber que se tratava de uma conduta criminosa, pois estavam sob o efeito do engodo.

Na verdade, a descoberta do crime só se deu após a fuga do recorrente para outra cidade. Foi nesse momento que as vítimas, percebendo o golpe, registraram o boletim de ocorrência, o qual deve ser considerado como o termo inicial para a contagem do prazo decadencial, nos termos do art. 103 do Código Penal.

A defesa, ao indicar como termo inicial a data da obtenção da vantagem ilícita, incorre em equívoco teórico e jurídico, confundindo a data da consumação do crime com o início da contagem do prazo decadencial. Portanto, não há que se falar em decadência do direito de representação.

Ademais, o caso em análise configura hipótese de continuidade delitiva, uma vez que o agente reiteradamente praticava a mesma conduta em diferentes comunidades, mantendo-se em situação de permanente consumação. Com isso, a cada nova tomada de consciência por parte de uma vítima, renova-se o prazo decadencial.

Registra-se que o último pagamento conhecido foi feito em julho de 2021, quando o apelante recebeu R$ 8.000,00 (oito mil reais) dos associados da entidade lesada. Contudo, somente em 18/10/2021 o presidente da associação descobriu que o apelante não era servidor público e que havia se evadido da cidade, passando a aplicar golpes semelhantes em outras localidades. Assim, essa é a data em que se configurou o conhecimento da autoria delitiva, marcando o início do prazo para representação.

Ressalte-se, por fim, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a representação não exige forma específica, sendo suficiente que a vítima manifeste interesse na persecução penal, o que no caso, se deu com o registro do boletim de ocorrência.

Diante do exposto, conclui-se que não houve decadência do direito de representação.

2.Do afastamento da continuidade delitiva.

Quanto ao pedido de afastamento da causa de aumento de pena relacionada a continuidade delitiva, observa-se que a sentença fundamentou adequadamente o seu reconhecimento. Ficou demonstrado que o crime foi praticado centenas de vezes, sendo o próprio apelante quem admite mais de 100 (cem) vítimas, o que configura a hipótese prevista no artigo 71 do Código Penal. Assim, é correta a aplicação da causa de aumento de 2/3 (dois terços).

3.Da dosimetria

No que tange à dosimetria da pena, observa-se que o magistrado, ao exasperar a pena-base, agiu com moderação e fundamentação adequada, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as orientações fixadas nas súmulas de jurisprudência deste Tribunal (súmulas 17
[1]

e 23
[2]

TJPA).

É pacífico o entendimento de que, na individualização da pena, o julgador deve observar as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, a fim de aplicar a sanção de forma adequada e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, garantindo-se a legalidade e a legitimidade do processo de dosimetria.
[3]

A decisão judicial deve estar lastreada em elementos fáticos concretos, de modo a assegurar ao recorrente pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, permitindo-lhe conhecer, com precisão, os fundamentos que determinaram o aumento ou a diminuição da pena com base nas circunstâncias judiciais.

No caso em análise, a majoração da pena-base foi devidamente fundamentada no juízo negativo das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime. O magistrado destacou que o apelante atuava em diversos municípios se passando por profissional de área para a qual não possuía qualquer qualificação ou formação, apresentando-se falsamente como servidor público e utilizando crachá com brasão oficial. Ressaltou ainda que as vítimas, além de não terem recuperado os valores pagos, enfrentam dificuldades financeiras decorrentes do prejuízo, com comprometimento de sua subsistência.

Diante disso, revela-se idônea a fundamentação adotada pelo juízo de primeiro grau para valorar negativamente os referidos vetores do artigo 59 do Código Penal.

Dessa forma, não merece acolhimento o pleito do apelante, porquanto a reprimenda aplicada mostra-se justa e adequada, inexistindo necessidade de reparo na sentença recorrida.

Considerando o montante da pena privativa de liberdade fixada, não há fundamento para alteração do regime inicial de cumprimento da pena, tampouco para a substituição por penas restritivas de direitos, uma vez que a sanção ultrapassa o limite de quatro anos previsto em lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter a condenação do apelante, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 17: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Data de Aprovação. 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[2]
Súmula nº 23: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Data de Aprovação: 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

[3]
APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, INCISOS I e II, DO CP – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. 1) REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO BASILAR – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REAVALIADAS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA MÍNIMO LEGAL. Reavaliando-se os vetores judiciais do art. 59, do CP, vê-se pesar em desfavor do apelante a sua culpabilidade, a qual, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000089-07.2008.8.14.0057 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/02/2023)

Belém, 30/06/2025